Tribunal: STF
Processo: Rcl 88822
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital/SP, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14. 
Na petição inicial, alega-se, em suma: 

O reclamante GUOHAO YANG é investigado no âmbito do Inquérito Policial nº 1513432-85.2025.8.26.0050, em trâmite perante a 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital – Foro Central Criminal da Barra Funda/SP. 
No curso da investigação, o reclamante foi submetido a cumprimento de mandados de busca e apreensão no mês de julho de 2025, ocasião em que foram apreendidos bens, documentos e equipamentos eletrônicos de seu interesse direto, os quais passaram a integrar o acervo investigativo sob a custódia do Estado.
[Ocorre que] a autoridade policial, até o presente momento, não encaminhou o laudo da extração do conteúdo obtido nos notebooks apreendidos durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. 
[...]
Portanto, o acesso aos elementos de prova documentados em procedimento investigatório decorre na sistemática atual do Código de Processo Penal à luz da Constituição Federal, construída sob o manto dos direitos e garantias inerentes a um Estado Democrático de Direito, que deve agir como limitador do poder punitivo estatal e proteção do cidadão em face de possíveis arbítrios estatais, além do reconhecimento do papel da defesa técnica. 

Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação “para conceder acesso aos elementos já documentados”.
As informações foram prestadas pela autoridade reclamada. 
É o breve relatório. Decido.  

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 

ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.

Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos, mas é enfático ao ressalvar as diligências ainda em andamento. 
A presente reclamação é improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. 
Verifica-se, do teor do ato impugnado, que o pleito foi indeferido sob o fundamento de que ainda há diligências em andamento e que o eventual acesso a tais informações poderia comprometer as investigações.  A esse propósito, consignou a autoridade reclamada, em informações prestadas a esta SUPREMA CORTE: 

Cuida-se de inquérito policial inicialmente instaurado para a apuração da prática do crime de falsidade ideológica, figurando como averiguados os responsáveis pela empresa "SKYPER ARMARINHOS LTDA.". 
Após a realização de diligências policiais, constatou-se suposta prática de crimes como lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, além de organização criminosa. Em apertada síntese, os autos apuram um esquema estruturado de constituição de empresas de fachada, registradas em nome de interpostas pessoas, com o objetivo de ocultar a origem e o destino de recursos ilícitos, dificultando a identificação dos reais responsáveis pelas operações.
[...]
Em 22 de outubro de 2025, a C. 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu a segurança em mandado de segurança criminal nº 2294006-10.2025.8.26.0000, no sentido de se assegurar ao advogado impetrante o acesso, tão somente, às diligências já documentadas relativas a Gouhao Yang, vedando-se o acesso a outras informações a ele não relacionadas. 
Em atendimento a v. ordem, foram remetidas cópias de fls. 247/255 ao advogado de Gouhao Yang (fls. 1100). 
Em 11 de novembro de 2025, a d. Autoridade Policial se manifestou novamente pelo indeferimento dos pedidos de acessos aos autos, em razão de ainda haver diligências em andamento, tanto nos autos principais, quanto nos autos cautelares que tratam, além dos pedidos de busca e apreensão já deferidos e deflagrados, quanto de afastamentos de dados bancários e telemáticos.
Os autos se encontram na delegacia de origem para a conclusão das diligências em andamento.

Dessa forma, a pendência na conclusão de diligências investigatórias é argumento legítimo para o indeferimento do acesso irrestrito pleiteado pela parte reclamante. Nessa linha de raciocínio, confiram-se os seguintes precedentes desta CORTE:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. 
1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 
2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14.
 3. Agravo a que se nega provimento 
(Rcl 52474 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2022)

Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Ressalva de acesso aos autos, salvo em relação a elementos que digam respeito a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que deverá ser especificamente motivado pela autoridade. 5. Agravo regimental não provido.
(Rcl 50122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022)

[...] 
II – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos do Inquérito Policial feito pela defesa do investigado, até que diligências em curso sejam concluídas. 
III – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. 
IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio adequado para discutir procedimentos ou eventual inidoneidade das diligências determinadas na investigação. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38778 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/3/2020)

Por fim, cumpre registrar que não é cabível a reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 18 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente